Tribunal: TJDFT
Processo: 0005925-97.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES. PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. As prestações amparadas em contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público possuem natureza de preço público, motivo pelo qual se submetem ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. Inviável a aplicação da teoria da causa madura quando prejudicada a produção de provas de forma exauriente.

3. Apelação conhecida e provida.